Tribunal: TJSP
Processo: 0000648-12.2017.8.26.0219
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000648-12.2017.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante
EDSON TARGINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso, somente para diminuir a pena
para dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, regime
inicial aberto, e doze dias-multa, no mínimo, mantida a substituição da
privativa de liberdade, mas diminuído o valor da prestação pecuniária
para o mínimo, mantida, no mais, a bem lançada sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-12.2017.8.26.0219 -Voto no 35717
2
Apelação n.° 0000648-12.2017.8.26.0219 - Guararema
Apelante: Edson Targino
Apelado: Ministério Público
Juíza sentenciante: Vanessa Christie Enande
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 35717
Apelação. Furto qualificado pela fraude. Materialidade e autoria
comprovadas; réu confesso. Alegação de erro sobre a ilicitude do
fato não merece credibilidade e seria, de qualquer sorte,
inescusável e evitável. Condenação correta. Pena fixada e fixação
das alternativas a merecer pequenos reparos. Recurso provido em
parte.
Ao relatório da r. sentença (fls. 251 e ss.), acrescento que Edson
Targino foi condenado a três anos de reclusão, regime inicial aberto, e quinze dias-
multa, no mínimo, por infração do art. 155, § 4.°, II, do Código Penal, por várias
vezes, em continuidade delitiva; a pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no dobro do mínimo.
Apelou (fls. 283 e ss.), afirmando não existir prova de dolo na
conduta, como aliás notou o douto Promotor de Justiça, que, em alegações finais,
manifestou-se pela absolvição. Respondido o recurso (fls. 283 e ss.), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 310 e ss.).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, por diversas vezes, no período de
3 de novembro de 2016 a 2 de janeiro de 2017, mediante fraude, subtraiu o valor
de R$31.199,12 da empresa Salvador Logística e Transportes Ltda., a que
prestava serviços como gestor administrativo. Na função, tinha o poder de emitir
cartões de débito pré-pagos utilizados para a empresa para abastecer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-12.2017.8.26.0219 -Voto no 35717
3
caminhões por ela utilizados; estes eram entregues aos motoristas, que os
usavam à medida que necessitava. O apelante, embora não fosse motorista,
emitiu um cartão em seu nome, sem o conhecimento dos patrões, e passou a usá-
lo indevidamente; obteve indevidamente, dessa forma, o valor acima citado.
Respeitado o entendimento do douto Promotor de Justiça de
primeiro grau, a meu ver está correta a bem lançada sentença, no que se refere à
condenação.
A verdade é que, quanto aos fatos, o apelante é confesso; como se
viu, nas razões de recurso ele invoca a inexistência de dolo na conduta.
Com efeito, ouvido em Juízo ele afirmou que o cartão em seu nome
foi emitido com autorização da empresa, para usá-lo em caso de necessidade e
para abastecer a frota, o que as testemunhas de acusação, o representante da
vítima e um funcionário dela, negam firmemente; reconheceu, porém, haver
utilizado o cartão em proveito próprio (inclusive um saque), pois a empresa não
estava efetuando o pagamento de seus salários. Reconheceu ter assinado a
confissão de dívida, mas inicialmente negou ter assinado nota promissória; depois,
porém, reconheceu como sua a assinatura nela aposta (fls. 24). Justificou as
assinaturas com o argumento, que merece muito pouca credibilidade, se é que
merece alguma, de haver sido impedido de sair da empresa mediante ameaça de
prisão.
A justificativa utilizada para a conduta foi a de acreditar que tinha o
direito de fazê-lo, devido ao atraso dos salários.
Já se vê que não se trata, portanto, de alegação de inexistência de
dolo (já que este se limita à vontade livre de agir de certa forma, o que o apelante
reconhece). Invocado, na verdade, foi o erro de proibição (art. 21, Código Penal):
o réu acreditava que a conduta dolosa praticada era legítima; não conhecia a
ilicitude do fato.
Porém tal erro, se de fato existia o que se admite somente para
argumentar; afinal, o apelante possui grau superior completo (fls. 62), o que
demonstra não ser pessoa de pouca instrução se de fato existia, eu dizia, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-12.2017.8.26.0219 -Voto no 35717
4
inescusável. Seria, também, evitável, dado que no mínimo o apelante deveria ter
verificado se podia mesmo apropriar-se dos valores, o que não seria difícil.
De tal sorte, correta a condenação; resta analisar a pena. A base foi
fixada no mínimo legal; a confissão não poderia trazer a pena abaixo disso. Seguiu-
se aumento de metade, pela continuidade delitiva, que seria até moderado.
Porém, força é convir que, se se aceita a confissão do réu, ela não
pode ser acolhida somente nos aspectos que o prejudicam; assim, dado ser
impossível afirmar quantas vezes o cartão foi utilizado em benefício do apelante,
deve-se usar o que disse no interrogatório, em que ficou implicitamente claro ter
sido mais de duas vezes.
Aumento de um quinto, portanto, e fica a pena final em dois anos,
quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e doze dias-multa, no
mínimo.
A substituição da privativa de liberdade merece pequeno reparo: a
prestação pecuniária foi fixada no dobro do mínimo, sem fundamentação
adequada; assim, embora se me afigurasse correta, tem de ser diminuída para um
salário-mínimo, a que se acresce a prestação de serviços à comunidade pelo prazo
da pena.
Em caso de conversão, correto o regime inicial fixado na r. sentença,
aberto.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso,
somente para diminuir a pena para dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias
de reclusão, regime inicial aberto, e doze dias-multa, no mínimo, mantida a
substituição da privativa de liberdade, mas diminuído o valor da prestação
pecuniária para o mínimo, mantida, no mais, a bem lançada sentença.
FRANCISCO BRUNO
Relator